Tribunal: TJES
Processo: 5004496-43.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004496-43.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANE MARINA DE PAULA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS LTDA - SICOOB COOPERCORREIOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004496-43.2024.8.08.0035

Recorrente: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS LTDA – SICOOB COOPERCORREIOS

Recorrida: JULIANE MARINA DE PAULA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO QUITADO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DEFEITO NO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$ 1.500,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
A REQUERENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA, PRETENDENDO OBTER A CONDENAÇÃO DA RÉ NO QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE R$ 80,00 A TÍTULO REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E R$ 8.000,00 CONCERNENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE: EM 18/12/2020 REALIZOU EMPRÉSTIMO JUNTO A COOPERATIVA RÉ; NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024 REALIZOU A QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO; MESMO APÓS O PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO, A RÉ PROCEDEU O DESCONTO DE R$ 691,53 DA SUA CONTA BANCÁRIA NA DATA DE 25/01/2024; EM FEVEREIRO A REQUERIDA RECONHECEU TER REALIZADO DESCONTO INDEVIDO, CONTUDO, RESTITUIU APENAS R$ 611,53; COBROU DA RÉ O VALOR REMANESCENTE DE R$ 80,00, CONTUDO, NÃO LOGROU ÊXITO QUANTO À TENTATIVA E RESOLUÇÃO CONSENSUAL DO PROBLEMA.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO DEFENDENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, ESPECIALMENTE SOB O FUNDAMENTO DE QUE O ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS É QUE IMPEDIU A COMPUTAÇÃO ADEQUADA E TEMPESTIVA DA QUITAÇÃO. ADEMAIS, A RÉ RELATA TER REALIZADO A RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDO À AUTORA, SENDO INCABÍVEL A COBRANÇA DE R$ 80,00 VISTO QUE ELE FOI UTILIZADO PARA INTEGRALIZAÇÃO DAS QUOTAS DEVIDAS PELA REQUERENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para: A) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento; B) Condenar a ré a realizar o pagamento de R$ 80,00 (oitenta reais) para a autora a título de danos materiais, devendo este valor ser corrigido a partir do efetivo desembolso, incidindo juros a partir da citação. Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
MERITORIAMENTE, ADUZ ACERCA DA: INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; AUSÊNCIA DE DANO MORAL; AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AO FINAL, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA RECORRENTE. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. A PROBLEMÁTICA DOS AUTOS REVOLVE ACERCA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE NÃO OBSERVOU A EXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO ANTERIOR DA DÍVIDA E MESMO ASSIM PROCEDEU À RETIRADA DOS VALORES. POIS BEM. EM DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE RAZÃO NÃO ASSISTE À RECORRENTE, POIS, A RECORRIDA ORA AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE A RECORRENTE EFETUOU, EM SUA CONTA BANCÁRIA, COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA REFERENTE À EMPRÉSTIMO QUE JÁ HAVIA SIDO QUITADO, CARACTERIZANDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. A SENTENÇA DE PISO ELUCIDOU BEM A QUESTÃO:
“O documento de ID 37920567 - Pág. 1 denota que a última parcela (no valor de R$ 690,53) do empréstimo foi paga em 02/01/2024, contudo, no dia 10/01/2024 a ré procedeu novo desconto do mesmo valor. Já o documento de ID 37920571 comprova que as parcelas do empréstimo deveriam ser descontadas no dia 10 de cada mês (e não no dia 2) e que a última seria a de 10/01/2024. Desta forma, percebe-se que o serviço prestado pela ré se revelou como inseguro, pois não foi cumprido o combinado, gerando duplicidade de desconto e privação indevida para a autora. Ademais, em caso de adiantamento do salário, a ré deveria ter feito a organização do seu serviço de forma a não permitir duplo desconto no mesmo mês. Inobstante o exposto, além da desorganização, a ré também falhou no que concerne ao fornecimento de informações prévias e adequadas à autora sobre a data de quitação do seu contrato. Deve a requerida responder de forma objetiva, conforme dispõe o artigo 14,§ 1º do CDC, especialmente considerando que o serviço prestado não proporcionou a segurança dele esperada. Aquele que causa dano, ainda que o dano seja exclusivamente moral, deve promover a reparação conforme estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil e 6º, VI do CDC. No caso em tela, o dano moral é evidente, visto que a autora ficou privada de utilizar um valor considerável por dias, o que afetou sua programação financeira e lhe causou limitações que ela não deveria ter vivenciado. Além de ficar sem o dinheiro que deveria estar disponível para uso, ela precisou se desgastar tentando resolver a questão administrativamente com a ré. Se o serviço da ré tivesse sido realizado de forma eficiente e seguro, não haveria desconto indevido.”
A PAR DISSO, É PRECISO RECONHECER QUE O JULGAMENTO ANTECEDENTE ENFRENTOU CORRETAMENTE A LIDE TRAZIDA, POIS, ALÉM DE DETERMINAR QUE CESSASSEM AS COBRANÇAS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DISPÔS SOBRE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS, PLEITEADO PELA PARTE AUTORA. NESSA PERSPECTIVA, ALÉM DE RECONHECER QUE O DÉBITO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONTRATADO ENTRE AS PARTES ESTÁ TOTALMENTE QUITADO, HÁ DE SE RECONHECER O DEVER DA RECORRIDA DE RESTITUIR À CONSUMIDORA O REMANESCENTE DO VALOR DEBITADO E NÃO DEVOLVIDO. NESTA SENDA, COMO BEM PONTUADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, O QUE HOUVE FOI DESORGANIZAÇÃO E/OU FALHA SISTÊMICA, QUE ENSEJOU NA INFORMAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. NESTE SENTIDO, COMO BEM DETALHADO NA SENTENÇA DE ORIGEM:
“No que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, deve a ré proceder a devolução dos R$80,00 (oitenta reais) remanescentes, tendo em vista a posterior devolução parcial do valor descontado indevidamente da conta da autora. Embora a ré aduza que o valor de R$80,00 deve ser destinado a integralização da quota-parte da autora, ela não comprovou que esse desconto teve autorização da autora (não apresentou documento assinado) para compensação no crédito dela e nem que havia previsão vinculada ao contrato de empréstimo.”
COM EFEITO, TRATA-SE DE DESCONTO DE VALOR SIGNIFICATIVO (R$ 691,53), QUE CERTAMENTE COMPROMETEU O PLANEJAMENTO ECONÔMICO DA RECORRIDA E INJUSTIFICADAMENTE A PRIVOU DE RECURSOS, DE FORMA QUE SOFREU PREJUÍZOS SIMPLESMENTE POR TER A DEVIDA DILIGÊNCIA QUE A RECORRENTE NÃO TEVE. NO QUE TRATA À AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS DANOS SOFRIDOS ALEGADA PELA RECORRENTE, ENTENDO QUE RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS O DEVIDO PREJUÍZO CAUSADO PELA MESMA, MEDIANTE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES QUE FORAM ACOSTADOS AOS AUTOS. DE FATO, A MERA REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, CONSOANTE ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONTUDO, DIANTE DA INDEVIDA COBRANÇA E DO DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DA AUTORA, PRECEDIDOS DA INÉRCIA DA RÉ QUANTO À RESOLUÇÃO
INTEGRAL
NA ESFERA ADMINISTRATIVA, EXIGINDO ATÉ MESMO A JUDICIALIZAÇÃO, ENTENDO QUE O PRESENTE CASO ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO. TODAVIA, NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM INDENIZATÓRIO,

HÁ
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, QUE FIXO EM R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), POIS É SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR A RECORRENTE EM ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)